Tribunal: STF
Processo: HC 244978
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, corrupção de menores e desobediência. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Rodrigues Ferreira Pedroso contra decisão monocrática do Relator do HC 935.186/PR do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e desobediência, previstos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c 244-B do ECA e art. 330 do Código Penal (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e ausência dos requistos autorizadores da segregação cautelar. Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “(...).



    No caso em tela, o pedido de liminar se confunde com o mérito, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo deste recurso (AgRg no HC 348.622/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/3/2016). 



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico- CPE do STJ”.



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “no caso em tela, o pedido de liminar se confunde com o mérito, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo deste recurso”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente